Tribunal: TJBA
Processo: 0000138-92.2009.8.05.0015
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000138-92.2009.8.05.0015 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLGA TANNUS SIMOES Advogado(s): FABIOLA MORAES AMARAL, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU MATERIAIS NO PROCESSO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DO ABANDONO DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. LEGITIMIDADE DA DEMISSÃO. DESCABIMENTO DE REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame: 1. Ação ajuizada por servidora estadual objetivando a anulação de processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, com reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos atrasados, cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência dos pedidos e procedência da reconvenção para restituição de valores percebidos indevidamente. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidades na sindicância e no processo administrativo disciplinar, especialmente por cerceamento de defesa e extrapolação de prazos; e (ii) saber se a penalidade de demissão e a condenação à devolução de valores percebidos são válidas à luz do devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. III. Razões de decidir: 3. A sindicância, de natureza inquisitorial, não exige contraditório, o qual foi plenamente observado no PAD. 4. Não há vícios formais ou materiais no processo disciplinar, cuja condução respeitou os princípios do devido processo legal. 5. A sanção de demissão decorreu da comprovação de abandono de cargo, sendo proporcional à infração apurada. 6. A condenação à restituição de valores indevidamente recebidos durante o período de ausência não justificada encontra amparo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A sindicância não exige contraditório, sendo válida a instauração do PAD com base em seus elementos informativos. 2. É legítima a demissão de servidor por abandono de cargo, desde que observado o devido processo legal. 3. A devolução de valores recebidos indevidamente por servidor afastado sem justificativa configura obrigação legal de restituição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei nº 8.112/1990, art. 143; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 175. Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 0016819-26.2009.4.01.3300, Rel. Des. João Luiz de Sousa, j. 25.07.2018; TJ-GO, AC 5605950-11.2018.8.09.0158, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 17.09.2020; TJ-MA, AC 0000889-12.2016.8.10.0107, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, j. 31.10.2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000138-92.2009.8.05.0015, tendo como apelante OLGA TANNUS SIMOES e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22